Tribunal: TJMT
Processo: 1024552-13.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024552-13.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AZEVEDO NETO & BRAZ LTDA - CNPJ: 18.425.906/0001-13 (EMBARGANTE), JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 474.584.961-34 (ADVOGADO), DANIEL BRETAS FERNANDES - CPF: 004.060.101-37 (ADVOGADO), ANGELO JOAO MENEGUZZI - CPF: 011.088.651-86 (EMBARGANTE), RICARDO DE ALMEIDA CAMARGO - CPF: 048.039.651-53 (EMBARGADO), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (ADVOGADO), WILLIAN SANTOS DAMACENO - CPF: 901.335.361-49 (ADVOGADO), ROSA MARIA ORTIZ DE ALMEIDA CAMARGO - CPF: 060.340.202-04 (EMBARGADO), MURILO OLIVEIRA SOUZA - CPF: 024.820.381-97 (ADVOGADO), TALIA MARIA DA SILVA - CPF: 056.100.311-41 (ADVOGADO), JAQUELINE SANTOS DAMACENO - CPF: 692.551.051-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS NÃO APRECIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA CASSADA.
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

I. Caso em exame

1. Recurso
de Embargos de Declaração opostos em A
pelação interpost
a
contra sentença que, ao aplicar a teoria da venda
ad corpus
, julgou improcedente o pedido de rescisão contratual formulado pelos adquirentes, os quais sustentam a inexistência jurídica e física da área rural de 2,0 hectares objeto da lide, após o pagamento integral do preço. A insurgência recursal re
side

em vícios de omissão, bem como
na nulidade do julgado por ter o magistrado de origem encerrado a instrução e proferido decisão meritória sem analisar a impugnação ao laudo pericial e o pedido de complementação técnica.

II. Questão em discussão

2.
As
questões em discussão:

-

verificar

se o julgamento imediato do mérito, sem a prévia resolução sobre o pedido de esclarecimentos e complementação do laudo pericial, configura cerceamento de defesa por impedir o exaurimento da prova sobre a existência do objeto contratual;
- analisar se ocorreu
afronta ao princípio da não surpresa e ao dever de consulta estabelecido pelo Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O devido processo legal e o contraditório substancial impõem ao magistrado o dever de assegurar às partes a oportunidade
de

se manifestarem
,
de forma efetiva
,

buscando o
convencimento jurisdicional, o que inclui o direito à plena fiscalização e ao esclarecimento da prova técnica produzida.

4. A prolação de sentença meritória que ignora impugnação fundamentada e pedido de quesitos suplementares sobre ponto essencial do laudo pericial — notadamente a divergência sobre a área remanescente da matrícula originária — constitui erro de procedimento que invalida o ato decisório.

5. A vedação à decisão surpresa obriga o julgador a submeter ao debate prévio qualquer fundamento relevante para o desfecho da causa,

sendo nulo o
procedimento, diante da
instrução incompleta
do feito, com a
entrega da prestação jurisdicional definitiva
, sem observar tal fundamento
.

6. A complexidade técnica envolvendo o desmembramento de imóveis rurais e a higidez dos registros públicos exige a máxima clareza da prova pericial, sob pena de se consolidar um julgamento baseado em premissas fáticas insuficientemente esclarecidas.

IV. Dispositivo e tese

7. Sentença cassada.
Embargos acolhidos
.

Tese de julgamento: "1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide na pendência de pedido fundamentado de esclarecimentos ao perito judicial sobre questões cruciais para o deslinde do litígio. 2. A ausência de pronunciamento sobre a impugnação à prova técnica antes da sentença caracteriza violação ao princípio da não surpresa e ao dever de fundamentação analítica."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 9o, 10, 370, 477, § 2o, e 489, § 1o, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.781.464/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 02/12/2019; STJ, REsp 1.632.148/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 06/06/2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Reanálise de Embar
gos de Declaração
(Id.
168658199
), por decisão do c. Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial.
(REsp 21686-
MT(
2025/0244885-3)).

O caso é de Embargos de Declaração
(
Id. 168658199
)
,
e
m face d
o acórdão que
DESPROVEU o Recurso
d
e Apelação Cível, mencionando ausência de cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado da lide; e que o negócio foi realizado com venda do imóvel, com característica “ad corpus”.

Nos Embargos de Declaração foram suscitadas preliminares
: “(...)
a) nulidade por cerceamento de defesa, decorrente do

fato da sentença ter sido proferida sem que tivesse sido decidida a

impugnação ao laudo pericial; e ainda sem prévio anúncio do

julgamento antecipado da lide, em contrariedade à jurisprudência

citada, inclusive dessa Corte (tópico II.1 da apelação);

b) nulidade por ausência de fundamentação, em violação

aos artigos 93, IX, da CF e 489 do CPC, por omissão em relação a vários

pontos cruciais da lide, e ainda aos artigos 371 e 373 do CPC, pelo fato

de não ter sido analisada toda a prova existente no processo e não

terem sido suficientemente explicitadas as razões do convencimento

do julgador.

Os apelantes demonstraram ter sido silente a sentença

quanto à não escrituração e transferência de domínio da área vendida
mediante a quitação
do
pagamento; sobre a argumentação crucial dos

autores/apelantes quanto ao fato do objeto da ação de rescisão ser

exclusivamente o contrato de compra e venda que acompanhou a

inicial, e não das duas outras áreas vendidas anos antes a terceiros e

depois adquiridas por somente um dos apelantes; e assim sobre o fato

da perícia ter se desviado de seu objeto (tópico II.2 da apelação);

c) nulidade por cerceamento de defesa, pelo fato de não

ter sido analisada a argumentação dos apelantes e a prova

documental segundo as quais a transferência de domínio não seria

possível sem que antes fosse apurada a real existência da área

alienada, conforme exigência da serventia notarial, providência que

caberia aos apelados proprietários da matrícula -mãe da área a ser

desmembrada (tópico II.4 da apelação).

d) nulidade do julgamento genérico dos embargos de

declaração opostos à sentença, por ausência de fundamentação, nos

termos do art. 489, §1o, incisos III e IV c/c art. 93, inciso IX da

Constituição Federal, por não ter enfrentado nenhuma das alegações
s
obre contradição, omissão e erro material que foram apresentados,

cingindo-se a invocar argumentos que se prestariam a justificar

qualquer outra decisão em qualquer outro processo judicial (tópico II.5

da apelação)
”
.

Sustentam omissões quanto às questões de mérito, levantadas no apelo.

Dizem que os Embargantes que “(...)
defenderam a reforma da sentença sob

o fundamento de:

a) ter ocorrido o inadimplemento absoluto do contrato

pelos apelados, já que não entregaram nem escrituraram a área

alienada, nem mesmo parcialmente;

b) que a referência do § 1o da Cláusula Segunda do

Contrato, de tratar-se de venda ad corpus, nos termos do art. 500, §

3o, do Código Civil, não poderia prevalecer neste caso, pois o contrato

foi concebido e deve ser interpretado de forma sistêmica, em sua

inteireza e de acordo com o princípio da boa -fé contratual (CC, artigos

113 e 422), até porque não se discute diferença de medidas da área

objeto do contrato rescindendo, pois dele nada foi entregue nem

escriturado aos apelantes;

c) que a menção expressa à medida do imóvel negociado

(dois hectares), acompanhada da metragem exata entre cada vértice

do perímetro, bem como as suas confrontações especificadas,

conforme estabelecido no caput da Cláusula 1a do Contrato, é

suficiente para identificar-se a vontade real das partes de que se

tratava de venda ad mensuram;

d) que pela regra do art. 500, § 1o do Código Civil,

somente se presumiria que as referências às dimensões do imóvel

teriam sido simplesmente enunciativas, se a diferença posteriormente

constatada fosse
inferior a um vigésimo da área total anunciada, o

que evidentemente não acontece no presente caso, em que não foi

entregue nem escriturado absolutamente nada da área vendida.
e
) que a escrituração em seu nome deveria ter se dado

com a integralização do valor da compra e venda em 16/01/2015, e que

isso nunca ocorreu;

f) que está documentalmente comprovado nos autos, e

incontroverso pela ausência de impugnação, que os autores/apelantes

cumpriram cabalmente com a sua obrigação contratual, e que os

requeridos/apelados não cumpriram com a sua parte , que era a

entrega da área e a sua transcrição imobiliária;

g) que não está em debate eventual complementação de

área, mas sim a inexecução total da obrigação de entrega escriturada

do imóvel negociado pelos vendedores/apelados , situação que

autoriza os compradores/apelantes a obter judicialmente a declaração

de rescisão contratual e a condenação daqueles na devolução corrigida

do valor pago acrescida dos consectários contratuais , sob pena d
e
configurar-se indesculpável enriquecimento ilícito
”
.

Asseveram que “(...)
o v. Voto do Eminente Relator

afirmou ainda que não haveria que se falar em área inexistente, diante

das considerações do laudo pericial de que se trataria de 3 área s

vendidas como sendo de 2ha cada, mas que na verdade totalizariam

4,31 ha cada, mas desconsiderou por completo os fundamentos da

apelação que sintetizaram a impugnação ao laudo pericial jamais

apreciada, e que demonstrou a confusão acima sintetizada, consistente

na indevida consideração daquelas duas outras áreas que não fazem

parte do objeto da demanda.

Com efeito, na apelação foi destacado que na inicial da

ação, apenas para fins de
contextualização ,
foi feita menção a duas

vendas antecedentes, em 2001 e 2002, de áreas dos

apelados/embargados a terceiro, o Sr. SÍLVIO DA SILVA RONDON,

consistentes nas Matrículas 69.246 (Id 93557344) e 73.496 (Id 9355755)

desmembradas da mesma Matrícula mãe 32.791 (Id 9355698), da qual

deveria posteriormente sair também a área objeto da venda à apelante

pelo contrato rescindendo (e que se verificou inexistente),

esclarecendo que essas duas primeiras áreas haviam sido vendidas

depois, exclusivamente, ao
correcorrente
ÂNGELO JOÃO MENEGUZZI.

Com relação a essas duas áreas, objeto das Matrículas

69.246 e 73.496, desmembradas da Matrícula maior 32.791 e que há

muito se
en
contram demarcadas e georreferenciadas, destacou-se

expressamente na inicial e foi reforçado na apelação não integrarem

o objeto da ação, até porque, como dito, sobre elas os ora embargados

á haviam alienado e transmitido o registro imobiliário a terceira

pessoa ainda nos anos de 2001 e 2002 , em nada importando que anos

depois tivessem sido alienadas
por essa terceira pessoa a um dos ora

embargantes
.
Os embargantes também demonstraram

documentalmente com a inicial e reforçaram na apelação, e contra isso

não houve impugnação (= incontroverso), que fizeram o pagamento

dos emolumentos notariais no valor de R$ 4.441,33 para a lavratura da

escritura (Id 9356124), e a exigência do Cartório, não satisfeita pelos

apelados, ora embargados, de que fosse previamente apurada a área

remanescente da Matrícula 32.791 para identificar a viabilidade ou não

da escrituração e registro (Id 9356165)
”

Requer sejam sanadas as omissões apontadas, bem como a cassação da sentença recorrida, com reabertura da instrução processual, inclusive análise da impugnação ao laudo pericial, ou, ao menos novo julgamento dos embargos, com o enfrentamento dos vícios apontados. Segue requerendo pelo acolhimento dos embargos, “(...)
quanto às questões de mérito trazidas com o

recurso de apelação, expostas no tópico IV desta petição, e por

consequência sejam igualmente conferidos ao recurso os

indispensáveis efeitos infringentes, com resultado na reforma da

sentença e consequente julgamento de procedência da ação de

rescisão contratual
”.

Em contrarrazões, os Embargados pugnaram pelo não acolhimento dos embargos.

O
Agravo no
REsp
n
542035-
MT(
2023/0447160-0
), manifestou-se pela omissão quanto às seguintes questões:
a) nulidade por cerceamento de defesa, decorrente do fato da

sentença ter sido proferida com ausência de decisão fundamentada acerca da impugnação às

conclusões do laudo pericial; b) a realização do julgamento antecipado da lide e ainda sem o

respectivo prévio anúncio, com as intimações a ambas as partes.

Em acréscimo, a recorrente também demonstrou que o Acórdão do Tribunal de

origem tampouco apreciou as alegações e a fundamentação por si esgrimida quanto ao conteúdo

da prova documental cuja existência geraria a consequência da obrigatoriedade da transmissão

da titularidade do domínio de bem imóvel, a partir da necessária apuração e da delimitação do

bem imóvel alienado
”
.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Exmo. Sr. Dr. Juiz ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, por determinação do Superior Tribunal de Justiça, é imperiosa a reanálise dos autos, a partir dos Embargos de Declaração (
Id. 168658199)
.

Pois bem.
Verifica-se que anteriormente à sentença,
os Autores/Embargantes impugnaram o Laudo Pericial, mencionando que “(...)
o sr. Perito desviou-se dos quesitos

apresentados e do próprio objeto deste processo, o qual versa

exclusivamente sobre o descumprimento contratual por parte do

alienante do Contrato de Compra e Venda de Imóvel firmado em

03/10/2013 (id 9352411)
, c
om a seguinte caracterização: "[...] área

rural localizada na estrada Jurumirim (3km do perímetro urbano de

Cuiabá), com área de 2,000ha (dois hectares) limitado ao norte pela

estrada Jurumirim (38,33m), a leste com a propriedade de Ricardo de

Almeida Camargo (397,76m), ao sul com o Rio Coxipó em sua margem

direita (37,22m), e a oeste com a propriedade de Silvio da Silva Rondon

e/ou seus sucessores (409,59m); constante na Matrícula n. 32.791 -2 N.

2-DP , registrada junto ao Cartório do Sexto Ofício desta capital"

(Cláusula 1a)
”.

Disseram que no feito não se discute vendas anteriores, as quais, inclusive se encontram demarcadas, individualizadas e registradas no Sexto Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá, sob as matrículas 69.246 e 73.496.

Enfim, houve impugnação parcial do laudo pericial, requerendo-se a intimação do perito para se manifestar em laudo complementar, observando os limites da lide.

À luz do artigo 1.022 do CPC, constata-se, efetivamente, a omissão
, pois o Magistrado monocrático julgou a lide antecipadamente, sem fazer qualquer menção à impugnação ao laudo pericial.

Assim, ainda que tenha
o Juízo “a quo”
considerado a ausência de cerceamento de defesa; convém salientar que el
e
efetivamente ocorreu, pois
apenas foi
disposto na sentença que é viável o julgamento antecipado da lide, quando instruído o feito.

Dentro dessa ótica, ganha força a tese de nulidade por cerceamento de defesa, pois a parte autora expressamente requereu a confecção de laudo complementar, alegando equívoco do perito, no que se refere à lide, ao seu objeto e delimitação.

Ademais, diante desses fatos, também se constata decisão surpresa, à luz do artigo 10 do CPC.

Se os autores impugnaram o laudo pericial, acompanhada de parecer de assistente técnico, sustentando equívoco quanto ao objeto da lide, com menção a outras áreas já matriculadas e registradas, requerendo esclarecimentos e o Juízo “a quo” ignorou o pedido e sentenciou o feito, configurado está o “
error
in procedendo”, por afronta ao princípio constitucional do contraditório.

Nesse sentido, trago os julgados do c. STJ:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PROVA PERICIAL. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. 1. Ação de dissolução de sociedade em que a controvérsia reside na avaliação do patrimônio social. 2. O laudo pericial é peça fundamental para o convencimento do magistrado em questões que dependem de conhecimento técnico especializado. 3. Configura cerceamento de defesa o julgamento da lide sem a apreciação de pedido de esclarecimentos ao perito sobre pontos fundamentais e controvertidos do laudo, quando tais pontos são cruciais para o desfecho da causa. 4. Provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para a complementação da prova." (STJ - REsp 1.632.148/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 06/06/2017,
DJe
19/06/2017).

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS E ESCLARECIMENTOS PERICIAIS. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO.
NULIDADE RECONHECIDA. 1. Ocorre cerceamento de defesa quando o magistrado, ignorando pedidos de complementação de prova técnica e testemunhal, julga antecipadamente a lide em prejuízo da parte que as requereu. 2. A violação ao princípio da não surpresa ocorre quando o magistrado decide a causa sem dar às partes a oportunidade de se manifestarem sobre questões relevantes para o deslinde da controvérsia. Precedentes. 3. Agravo interno não provido." (STJ -
AgInt
no REsp 1.781.464/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 02/12/2019,
DJe
04/12/2019).

Nesse sentido
colaciono os seguintes julgados
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - VÍCIOS CONSTRUTIVOS - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - LAUDO PERICIAL INSUBSISTENTE - ESCLARECIMENTOS INSUFICIENTES - COMPLEMENTAÇÃO - NECESSIDADE - ACOLHIMENTO - SENTENÇA ANULADA. Deve ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa e anulada a sentença quando constatado que o laudo pericial é insubsistente, sendo necessário o retorno dos autos à origem para que sejam os esclarecimentos solicitados pela parte interessada prestados a contento, nos termos do disposto no art. 477, §§ 2o e 3o do CPC. Sentença anulada.

(TJ-MG - Apelação Cível: 51206611820178130024, Relator.: Des.(a) Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 26/11/2024, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/12/2024)
”.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ERROR IN PROCEDENDO. IMPROCEDÊNCIA DE PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA TÉCNICA/PERICIAL ÚTIL E RELEVANTE PARA O DESLINDE DA CAUSA. COMPLEXIDADE EVIDENTE. VIOLAÇÃO TAMBÉM AO PRINCÍPIO DA DECISÃO NÃO SURPRESA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A sentença proferida com resolução de mérito, sem que tenha sido realizada a produção da prova pericial anteriormente requerida, patenteia a presença do cerceamento de
defesa. 2. Ademais a prova pericial, no caso concreto, revela-se útil e relevante para a solução da controvérsia, motivo por que deveria ter sido oportunizada a sua produção, sob pena de restar caracterizado o cerceamento de defesa. 3. Portanto, verificada a ausência de perícia capaz de elucidar a discussão relativa à origem do incêndio rural em debate nos autos, é forçosa a cassação da r. sentença e o retorno dos autos à instância a quo para a realização da prova imprescindível ao julgamento do feito. 4. Somado a isto, tem-se também que os artigos 9o e 10 do CPC vedam a ocorrência da decisão surpresa em deferência aos princípios do contraditório e da cooperação, permitindo à parte influenciar o pronunciamento judicial. 5. Recurso conhecido e provido. (TJTO, Apelação Cível, 0003464-19 .2020.8.27.2713,
Rel
.
JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ
BARBOSA ,
julgado em 12/04/2023,
DJe
13/04/2023 17:41:20)

(TJ-TO - AC: 00034641920208272713, Relator.: JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA, Data de Julgamento: 12/04/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)
”.

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVA TESTEMUNHAL. MATÉRIA CONTROVERTIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. 1.
D
evidamente requerida a prova testemunhal e não sendo tal diligência inútil ou meramente protelatória, deve ser facultada à parte interessada a sua realização, sob pena de cerceamento do seu direito à ampla defesa e à instauração do contraditório, o que acarreta a nulidade da sentença proferida. 2. Configura
error
in procedendo e comportamento contraditório do magistrado que julga improcedente o pedido por ausência de provas, mas indefere o requerimento da parte autora para produzi-la, pois implica cerceamento de defesa, impondo-se a cassação da sentença com o retorno dos autos à origem a fim de exaurir a instrução probatória, garantindo aos litigantes uma efetiva e justa entrega da prestação jurisdicional. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.

(TJ-GO - AC: 52017061320228090046 FORMOSO, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR MARCUS DA COSTA FERREIRA, Formoso - Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)
”.

No mesmo sentido está o julgado deste Tribunal:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVAS ESSENCIAIS INDEFERIDAS. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra que julgou procedente o pedido inicial e condenou o recorrente ao pagamento de R$ 440.781,06, com correção monetária e juros. A apelação impugna a sentença sob alegação de nulidades processuais e ausência de responsabilidade civil. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, diante do indeferimento imotivado de provas essenciais; e (
ii
) saber se há ilegitimidade passiva do recorrente, à luz das alegações constantes da petição inicial. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada com base na teoria da asserção, pois a narrativa inicial apresenta vínculo direto entre os fatos imputados e a conduta do recorrente, o que justifica sua inclusão no polo passivo da demanda. 4. Configura-se cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado do mérito se dá sem análise fundamentada dos pedidos de produção de prova oral e pericial, especialmente em controvérsia que demanda dilação probatória para esclarecimento de fatos essenciais à apuração de responsabilidade civil. 5. No caso, a existência de controvérsia fática sobre eventual coação de terceiro e sobre os danos materiais alegados exige instrução probatória, sendo inadmissível o julgamento antecipado da lide com base na ausência de provas que foram expressamente requeridas, mas indeferidas sem fundamentação. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória. Tese de julgamento: “1. O indeferimento imotivado de provas expressamente requeridas em controvérsia fática complexa configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença. 2. A aferição da legitimidade das partes deve ser realizada com base na teoria da asserção, considerando-se as alegações da petição inicial.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LV; CPC/2015,
arts
.
10, 355, I, 370.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1761273/SC, Rel. Min. Raul Araújo,
j .
08.08.2022; TJ-MT,
ApC
1038157-26.2017 .8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 19.10.2022; TJ-MT,
ApC
1025365-98 .2021.8.11.0041,
Rel
.
Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 21.01 .2025.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10054717120238110040, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2025)
”

Portanto, mostra-se imperioso o acolhimento dos Embargos de Declaração, com a cassação da sentença, face ao cerceamento de defesa e ao princípio de vedação de decisão surpresa, eis que necessária para a elucidação do feito e justeza da decisão a ser prolatada em sede de sentença, que seja realizada a complementação do Laudo Pericial, conforme requerido. Tal situação eiva de nulidade o julgado, à luz do artigo 93, IX, da Constituição Federal e dos artigos 9o, e 489 do CPC.

Em face do exposto, sanada a omissão,
ACOLHO
os embargos em seus efeitos infringentes
, para o fim de
CASSAR
a sentença, determinando-se o prosseguimento do feito a partir do pedido de complementação do Laudo Pericial Judicial.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026